Tribunal: TJES
Processo: 5016907-90.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016907-90.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

RECORRIDO: JURANDYR WILSON FREITAS

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5016907-90.2024.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

RECORRIDO: JURANDYR WILSON FREITAS

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

JUÍZA RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA QUE RECONHECE ERRO NA APLICAÇÃO DA TAXA DE JUROS CONTRATUAL E DETERMINA O RESTABELECIMENTO DOS TERMOS PACTUADOS. RAZÕES RECURSAIS GENÉRICAS E DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que, ao constatar divergência entre a taxa de juros contratada e a efetivamente praticada, determinou o recálculo das parcelas e a restituição da quantia paga a maior. A sentença não reconheceu abusividade na taxa de juros contratada, mas apenas determinou o cumprimento do contrato nos exatos termos avençados.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da observância ao princípio da dialeticidade recursal e da regularidade formal do recurso.

Análise da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença quanto à inexistência de prova da contratação.

RAZÕES DE DECIDIR

O recurso limita-se a alegações genéricas sobre ausência de juros abusivos e validade do contrato, sem enfrentar o fundamento central da sentença, qual seja, a constatação de que o banco aplicou taxa de juros diversa da pactuada.

Ausência de impugnação direta aos fundamentos da sentença e omissão quanto às peculiaridades fáticas do caso concreto, evidenciando o descumprimento ao princípio da dialeticidade recursal.

Configurada a inobservância ao princípio da dialeticidade recursal (art. 1.010, III, CPC), que exige a correlação lógica entre os fundamentos da decisão e os argumentos do recurso.

Jurisprudência do STJ e do TJES firmada no sentido de que a ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido por ausência de regularidade formal.

Tese de julgamento:
O recurso que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da sentença incorre em violação ao princípio da dialeticidade, o que impede seu conhecimento.

Dispositivos relevantes citados
:

Código de Processo Civil, art. 1.010, III.

Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt nos EREsp 1927148/PE, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/06/2022, DJe 24/06/2022.

STJ - AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020.

TJES - AC 0008865-87.2017.8.08.0011, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, julgado em 22/03/2021, DJe 11/05/2021.

TJES - Apelação Cível 0008382-91.2016.8.08.0011, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor informa que adquiriu um veículo Volkswagen Gol 1.0 GIV, cor vermelha, pelo valor de R$18.900,00, tendo adimplido R$5.890,00 como entrada e financiado o valor restante de R$13.900,00 junto ao banco réu, a ser quitado em 48 parcelas de R$670,53. Após o início do pagamento, afirma ter constatado a cobrança de juros abusivos, visto que o montante final pago pelo veículo ultrapassaria aproximadamente R$39.000,00.

Diante disso, ajuizou ação revisional de contrato bancário cumulada com pedido de indenização por danos morais, requerendo: (a) a revisão das cláusulas contratuais consideradas abusivas e a restituição, em dobro, dos valores pagos indevidamente; e (b) a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

22. Ante o exposto,
julgo procedente em parte
o pleito autoral para: a) declarar a cobrança a maior e abusiva no valor de R$ 3,71 (três reais e setenta e um centavos) por prestação, relativa à aplicação de taxa de juros superior àquela prevista em contrato; b) condenar a instituição requerida a promover a restituição da quantia paga a maior ao consumidor, a ser apurada por meros cálculos aritméticos em fase de cumprimento de sentença, com correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora a partir da citação; c) quanto às parcelas pendentes de pagamento, vencidas ou vincendas, porventura existentes, determino à requerida que promova o recálculo e a regularização das cobranças, sem quaisquer encargos moratórios, suspendendo a exigibilidade até a sua efetiva implementação (art. 396, CC); d) estabelecer que, quanto à correção monetária, deverá se aplicado o Índice Nacional e Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA). Julgo improcedente os pedidos de abusividade da tarifa de cadastro, registro de contrato, avaliação de bem, seguros e indenização por danos morais. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55, da Lei nº 9.099/95).

Irresignado, o Banco Votorantim S.A. interpôs Recurso Inominado alegando que a sentença que reconheceu a cobrança abusiva de juros no contrato de financiamento e determinou o recálculo das parcelas deve ser reformada. Em preliminar, requer a revogação da gratuidade da justiça, sob o argumento de que o autor possui condições financeiras para arcar com as custas, bem como a declaração de incompetência do Juizado Especial, afirmando que a demanda exigiria análise e cálculos complexos.

No mérito, sustenta que o contrato deve ser cumprido conforme pactuado, invocando o princípio do
pacta sunt servanda
. Afirma que a taxa de juros aplicada não é abusiva, pois estaria de acordo com a média de mercado divulgada pelo Banco Central. Defende, ainda, que não há fundamento para restituição em dobro dos valores pagos, diante da ausência de má-fé. Por fim, requer que a correção monetária e os juros moratórios observem o disposto na Lei nº 14.905/2024, com atualização pelo IPCA e juros pela taxa SELIC deduzida do índice de correção. Ao final, pleiteia a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais ou, subsidiariamente, a adequação dos critérios de cálculo definidos no decisum.

PROJETO DE VOTO

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o presente Recurso Inominado carece de fundamentação específica e vinculada ao caso concreto, apresentando argumentos genéricos e dissociados dos fundamentos lançados na sentença recorrida. Constata-se, portanto, a ausência de impugnação direta e efetiva aos fundamentos da decisão de primeiro grau, o que configura violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Destaca-se que a tese recursal apresentada pelo banco se fundamenta na suposta observância dos termos pactuados e na inexistência de cobrança de juros abusivos. Todavia, não foi isso que reconheceu a sentença. O juízo de origem
não
declarou abusiva a taxa de juros contratada; ao contrário, constatou que
a instituição financeira aplicou, na prática, percentual diverso daquele expressamente ajustado entre as partes
, descumprindo o próprio contrato. Assim, a determinação judicial limitou-se a
restabelecer a taxa originalmente pactuada
, assegurando o fiel cumprimento do acordo celebrado. Observa-se, portanto, trecho da decisão recorrida:

5. Feita tal consideração, constato que a parte autora aponta divergências entre a taxa de juros avençada (2,32% ao mês) e a utilizada no cálculo das parcelas em cobrança (2,348143% ao mês), inflando-as em prática abusiva de consumo, conforme planilha de cálculo elaborada pelo PROCON-ES, carreada aos autos no ID 49262174. Importante ressaltar que no presente feito não se questiona a ilicitude das taxas de juros fixadas no contrato ou mesmo eventual capitalização, mas sim, o erro de cálculo do valor das prestações mediante a incidência da própria taxa de juros pactuada pelas partes. De igual forma, o requerente alega que que determinadas tarifas incluídas em seu contrato são abusivas, também estão discriminadas no parecer elaborado pelo órgão de defesa do consumidor.

6. Ao analisar os cálculos apresentados, observo que, de fato, não houve a correta aplicação da taxa de juros pela parte ré. Com a aplicação da taxa contratual de 2,32% ao mês, nota-se a redução do valor das prestações, de R$ 670,53(seiscentos e setenta reais e cinquenta e três centavos) para R$ 666,82 (duzentos e noventa e nove reais e quarenta e sete centavos), apurando-se assim diferença de R$ 3,71 (três reais e setenta e um centavos).

O princípio da dialeticidade recursal, consagrado no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, exige que as razões do recurso estejam direcionadas a desconstituir os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso. Esse entendimento encontra amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, como demonstra o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015. II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/06/2022).

No presente caso, evidencia-se que as razões recursais não guardam correlação com os fundamentos da sentença, tampouco enfrentam as teses jurídicas nela expendidas, o que impede o conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade.

Tal entendimento encontra-se em consonância com a jurisprudência pacífica do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que reiteradamente aplica a inadmissibilidade de recursos que não observam o ônus da impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES DO STJ. 1. A Apelante não teceu qualquer argumento quanto aos fundamentos aduzidos pelo Magistrado singular, afrontando, sobremaneira, o Princípio da Dialeticidade Recursal. 2. Por verificar que as razões recursais externadas pela Apelante não impugnam com transparência e objetividade os fundamentos da sentença recorrida, destoando nitidamente do que foi decidido, resta configurada violação ao Princípio da Dialeticidade. Precedentes do STJ. 3. Recurso não conhecido. (TJ-ES - AC: 00088658720178080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/03/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2021).

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – ART. 1.010, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO NÃO CONHECIDO. Verificado, in concreto, a ausência de correlação entre as alegações recursais e os fundamentos da decisão recorrida, o reconhecimento de violação ao “princípio da dialeticidade” é medida que se impõe. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0008382-91.2016.8.08.0011, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível).

Dessa forma, não admito o recurso interposto, diante da violação ao princípio da dialeticidade recursal, positivado no art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NÃO

CONHEÇO
do recurso interposto, em decorrência de falta de regularidade formal, por inobservância ao princípio da dialeticidade recursal.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)